Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702522-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTETICA LOVERS STORE LTDA, RICARDO HENRIQUE GOMES PORTO AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PAIVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido concessão da tutela de urgência recursal, interposto pela parte requerida em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que as partes requeridas retirem a publicação vinculada à parte autora do “Instagram”, no prazo de 24 horas contados da intimação da presente decisão, bem como se abstenham de utilizar, divulgar ou publicar imagem em qualquer meio de comunicação, sob pena de multa de R$ 700,00 (setecentos reais) por dia de atraso na retirada das imagens, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e multa de R$ 700,00 (setecentos reais) por cada nova imagem ou vídeo da autora que for postado após a intimação da presente decisão. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Outrossim, registro não ser o caso de invocação de qualquer excepcionalidade para conhecimento do recurso, uma vez que os próprios agravantes afirmam que efetuaram a retirada das publicações antes mesmo do ingresso da ação judicial, sendo que eventual pedido de aplicação de multa fundado em prova falsa é passível de punição, acaso comprovado. Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora